Tribunal: TJDFT
Processo: 0007198-75.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0007198-75.2007.8.07.0001 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 28/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR